Tribunal: STF
Processo: MI 7481
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo - Simpasso, no qual sustenta ser “apto o manejo do presente remédio constitucional tendente a compelir o Poder Legislativo, em suas duas casas, a editar norma regulamentadora da aposentadoria dos Agentes de Trânsito, haja vista que estes, além de exercerem função típica de polícia, ou ao menos equiparada a órgão de segurança pública nos termos da ADPF nº 995 e do TEMA 544 (RE 846.854), também estão sujeitos à exposição de agentes periculosos conforme o art. 1º Lei nº14.684/2023”. 



    Narra o sindicato impetrante que “[o]s Agentes de Trânsito realizam a vigilância e supervisão do sistema de trânsito, com poder de polícia e inclusive com possibilidade/necessidade de utilização de armamento”, bem como que “o risco de vida dos Agentes de Trânsito foi devidamente reconhecido e positivado pelo Congresso Brasileiro, ao ser editada a Lei nº 14.684/2023, em razão que seus integrantes estão submetidos a inegável e premente risco que lhes confere o direito ao adicional de periculosidade em razão do risco de atropelamentos, colisões e outros incidentes”.  



    Argumenta que “[é] conclusão lógica, portanto, que os Agentes de Trânsito fazem jus à concessão de aposentadoria especial, haja vista a atividade realizada por esses servidores acarretar em prejuízo à saúde/integridade física, conforme o art. 40, §4º-B, da CF”.



    Sustenta que a “[o] §4º-B do art. 144 da CF elenca que por lei complementar do respectivo ente federativo poderão ser estabelecidos critérios de tempo de contribuição e idade diferenciada para a aposentadoria, passando a elencar um rol de agentes, a saber: polícia legislativa da Câmara dos Deputados (art. 51, inciso IV); polícia legislativa do Senado Federal (art. 52, inciso XIII); polícia federal (art. 144, inciso I); polícia rodoviária federal (art. 144, inciso II); polícia ferroviária federal (art. 144, inciso III) e polícia civil (art. 144, inciso IV), deixando de fazê-lo, contudo, aos demais agentes integrantes do sistema nacional de segurança pública, ao menos de forma taxativa”.  



    Alega que “embora as sucessivas alterações, e em que pese a visível situação de atividade de risco a que estão submetidos diariamente, os Agentes de Trânsito não foram incluídos no rol do art. 40, §4º-B da CF, omissão essa que gera um enorme descompasso e tratamento anti-isonômico, violador do art. 5º da CF, com as demais forças de segurança”.  



    Diz ser “visível a omissão legislativa em regulamentar o direito à aposentadoria especial dos Agentes de Trânsito, posto que estes exercem atividade de polícia (art. 144, §10, incisos I e II) tal qual os demais agentes elencados no art. 40, §4º-B, sendo absolutamente inconstitucional o tratamento omisso e anti- isonômico atualmente dispensado à categoria” 



    Por fim, aduz que “o que se busca é compelir as autoridades demandadas e apenas e tão somente cumprirem seu papel institucional para editar a necessária e urgente lei complementar tendente a incluir os Agentes de Trânsito como detentores do direito à aposentadoria especial como mencionado, sendo a mora legislativa devidamente caracterizada e configurada”.  



    No mérito, requer que “seja recebido e processado o presente mandado de injunção para reconhecer a mora legislativa na ausência de regulamentação de aposentadoria especial aos Agentes de Trânsito, de modo a enquadra-los na hipótese prevista no art. 40, §4º-B, da CF”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Analisando o caso dos autos, atesto que o mandado de injunção impetrado é manifestamente improcedente.  



    O mandado de injunção tem lugar em face da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos da dicção extraída do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, in verbis:  



    Art. 5º. (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 



    Interpretando a citada norma constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de “[a] falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ” (STF - MI: 7367 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Tribunal Pleno).  



    Portanto, dois são os requisitos para concessão da ordem injuncional: (i) a existência de norma constitucional de eficácia limitada que prescreva direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; e (ii) a omissão na edição da norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas citados.  



    Conforme esclarecido pelo próprio sindicato impetrante, há norma constitucional específica que elenca a possibilidade de edição, por cada ente federativo, de lei complementar para regulamentar aposentadoria especial para ocupantes de determinados cargos vinculados a órgãos de segurança pública. Veja-se o teor da norma incluída pela Emenda Constitucional nº 103/2019:  



    Art. 40. (...) § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.  



    Como se vê, a norma constitucional que trata da aposentadoria especial elenca um rol taxativo dos cargos vinculados a órgãos de segurança pública que são abrangidos pela contagem de idade e tempo de contribuição diferenciados.  



    Portanto, caso concedida a ordem injuncional nos termos em que requerida, estar-se-ia conferindo caráter de ação de controle abstrato a este Mandado de Injunção Coletivo, que se transformaria em verdadeira ação direta de inconstitucionalidade por omissão movida em face do texto da Emenda Constitucional nº 103/2019.  



    Em outros termos, verifico que o pleito do sindicato impetrante não se baseia na ausência de norma jurídica que garanta aos seus filiados o direito à aposentadoria, mas controverte a escolha política realizada pelo legislador na fixação das carreiras vinculadas à atividade de segurança pública que terão direito à contagem de idade e tempo de contribuição diferenciados. Contudo, este tipo de pretensão não pode ser veiculada em sede de Mandado de Injunção, sob pena de admissão do remédio constitucional como sucedâneo de ação de controle concentrado.  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do mandado de injunção como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito precedente exemplificativo:  



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998.



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte.



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ‘regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (STF - MI: 7310 DF 0094559-59.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/09/2020)  



    De outro lado, caso a pretensão se dirigisse à edição da lei complementar do ente federativo voltada ao estabelecimento de idade e tempo de contribuição diferenciados, sequer haveria competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito. Nesse sentido:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, q da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de  serviço  anterior  à  edição  de  mencionada  emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - MI: 7249 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)  



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da Republica. (STF - MI: 7037 DF 0081035-63.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/10/2020).  



    Ainda na análise dos argumentos do impetrante, ressalto que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que a percepção de adicional de periculosidade por determinada categoria não impõe a concessão de aposentadoria especial aos agentes públicos que a integram. Transcrevo a ementa do acórdão do citado precedente:  



    Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. Apercepção de gratificações ou adicionais de periculosidade,assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes parareconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão daautonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento. (STF - MI: 6898 DF 0069053-52.2018.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/07/2020)  



    Diante do exposto, em razão da manifesta improcedência da impetração, indefiro a petição inicial nos termos do art. 6º da Lei nº 13.300/2016. Custas pelo impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente